Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-05.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Nulidade processual reconhecida. Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial, com agendamento de data para a realização do exame. Apelante que não foi pessoalmente intimado do agendamento, mas apenas seu patrono, pela imprensa oficial, tendo o Juízo de origem decretado a preclusão

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Nulidade processual reconhecida. Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial, com agendamento de data para a realização do exame. Apelante que não foi pessoalmente intimado do agendamento, mas apenas seu patrono, pela imprensa oficial, tendo o Juízo de origem decretado a preclusão da prova pericial. Impossibilidade. Considerando que o comparecimento ao IMESC, para submissão a exame pericial, constitui ato a ser praticado pelo próprio apelante, e não por seu advogado, deveria a intimação ter sido feita pessoalmente a ele, por meio de Oficial de Justiça. Precedente. Prova indispensável para que se apure se há, de fato, invalidez permanente e qual é o seu grau (Súmula 474 do C. STJ). Sentença anulada. Apelação provida.